Tribunal: TCU
Processo: 014.686/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego em razão de irregularidade na execução de subconvênio celebrado pela Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho, no exercício de 2004, com recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do extinto Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE), em razão de irregularidades na execução do convênio Sert/Sine 188/04, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e a Plural Educação e Cidadania, com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao estado de São Paulo por meio do Convênio MTE/SPPE/Codefat 48/2004-Sert/SP, que tinha por objeto a cooperação técnica e financeira mútua para a execução das atividades inerentes à qualificação profissional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Carmelo Zitto Neto revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Carmelo Zitto Neto, Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, José Carlos Lemes e da Plural Educação e Cidadania, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor original (R$) Data de ocorrência Natureza 17.167,70 18/1/2005 Débito 47.210,90 2/2/2005 Débito 21.459,50 11/3/2005 Débito 0,10 23/3/2005 Crédito 0,10 24/5/2005 Crédito 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério da Economia e aos responsáveis.